Tribunal: TJSP
Processo: 1039055-95.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EM VIRTUDE DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO NEGATIVADO. Cobrança extrajudicial de dívida. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Insurgência da requerente.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Contrato de telefonia. Origem e regularidade da dívida comprovadas. Ônus do qual a requerida se desincumbiu. Inteligência do artigo 373, II, do CPC.

Recurso não

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EM VIRTUDE DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO NEGATIVADO. Cobrança extrajudicial de dívida. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Insurgência da requerente.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Contrato de telefonia. Origem e regularidade da dívida comprovadas. Ônus do qual a requerida se desincumbiu. Inteligência do artigo 373, II, do CPC.

Recurso não provido, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.